Tribunal: TJSP
Processo: 2192950-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravantes, Executados, afirmam que não é válida a citação postal na ação de execução – Descabimento – Inteligência do artigo 247, do CPC – Ausência de vedação à sua realização no âmbito da execução – Decisão mantida – Recurso improvido.